Tribunal: TJBA
Processo: 0504013-02.2016.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504013-02.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Leilson Conceição Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE FLAGRANTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE EXIGE APENAS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DE TODOS OS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito que deu parcial provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta omissão no julgado quanto ao exame da tese de ilicitude da prova, sob o argumento de que o ingresso domiciliar teria ocorrido sem fundadas razões, supostamente amparado apenas em denúncia anônima, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, requerendo o saneamento do vício, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a tese defensiva de ilicitude do ingresso domiciliar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência invocada pela defesa sobre denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem, no caso, ensejar rediscussão do mérito com atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, e não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada. A atribuição de efeitos infringentes possui caráter excepcional e somente se admite quando a correção de vício efetivamente existente conduz, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento, hipótese não verificada no caso. O acórdão embargado apreciou a controvérsia relativa à alegada ilicitude do ingresso domiciliar e assentou que, naquele estágio processual, não se evidenciava nulidade manifesta apta a impedir o recebimento da denúncia. O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, razão pela qual o exame aprofundado sobre a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar deve ser realizado no curso da instrução processual, sob contraditório e ampla defesa. A natureza permanente do delito de tráfico de drogas, em tese, admite a atuação policial em situação de flagrante delito, circunstância considerada pelo colegiado ao afastar a alegação de ilegalidade flagrante. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada. Ao reconhecer que a situação examinada não se restringia, em cognição sumária, a denúncia anônima isolada, o acórdão embargado afastou, por consequência lógica, a incidência automática da jurisprudência indicada pela defesa, sem incorrer em omissão. Os aclaratórios revelam mero inconformismo da parte com conclusão já adotada pelo órgão colegiado, buscando reabrir debate incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 80628206420248050000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, pub. 15.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0504013-02.2016.8.05.0004, em que figuram como embargantes LEILSON CONCEIÇÃO SILVA e MAILSON DA CONCEIÇÃO SILVA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2026